Tribunal: TJMT
Processo: 0018626-70.2014.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Tentativa de Homicídio. Pedido de Desclassificação para lesão corporal. Inviabilidade. Elementos indiciários de dolo. Decisão de pronúncia mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa do recorrente, pronunciado pelo Juízo a quo pela suposta prática do crime de Tentativa de Homicídio Simples (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal). Os fatos remontam à tarde de 2.1.2015, quando, após suposto desentendimento com a vítima, o recorrente teria desferido golpes de arma branca nas regiões do braço e pescoço.
2. O recurso manejado pretende a desclassificação da imputação de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal.
II. Questão em discussão
4. Cinge-se a controvérsia em examinar se estão presentes, nos autos, elementos suficientes para a manutenção da pronúncia por tentativa de homicídio, ou se é caso de desclassificação da imputação para lesão corporal, em razão da suposta inexistência de dolo de matar.
III. Razões de decidir
5. A decisão de pronúncia exige apenas a presença de indícios de autoria e prova da materialidade, sendo indevida a valoração aprofundada de provas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.
6. Havendo nos autos descrição de golpes desferidos contra região vital do corpo da vítima — notadamente o pescoço — além do braço, revela-se prematuro acolher a tese defensiva de ausência de animus necandi, impondo-se a manutenção da decisão de pronúncia.
7. A despeito das alegações da defesa, o conjunto indiciário reunido tanto na fase inquisitorial quanto na instrução judicial revela elementos suficientes a justificar a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem compete aferir, de forma soberana, a existência ou não do dolo homicida, não sendo cabível, nesta fase, qualquer juízo definitivo sobre a intenção subjetiva do agente.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A desclassificação do delito de homicídio tentado para lesão corporal somente se justifica quando ausentes elementos que evidenciem o dolo de matar, o que não se verifica na hipótese de ataque desferido contra região vital da vítima”.
________________
Dispositivos citados: arts. 121, §2o, I e IV; art. 14, II; art. 413, §1o; e art. 581, IV, todos do Código de Processo Penal e Código Penal.
Jurisprudências relevantes mencionadas: TJMT. 1028297-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024, N.U 0000249-64.2015.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018626-70.2014.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EDINALDO GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 801.138.262-49 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal e Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Tentativa de Homicídio. Pedido de Desclassificação para lesão corporal. Inviabilidade. Elementos indiciários de dolo. Decisão de pronúncia mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa do recorrente, pronunciado pelo Juízo
a quo
pela suposta prática do crime de Tentativa de Homicídio Simples (art. 121,
caput,
c/c art. 14, II, do Código Penal). Os fatos remontam à tarde de 2.1.2015, quando, após suposto desentendimento com a vítima, o recorrente teria desferido golpes de arma branca nas regiões do braço e pescoço.

2.

O recurso manejado pretende a desclassificação da imputação de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal.

II. Questão em discussão

4.

Cinge-se a controvérsia em examinar se estão presentes, nos autos, elementos suficientes para a manutenção da pronúncia por tentativa de homicídio, ou se é caso de desclassificação da imputação para lesão corporal, em razão da suposta inexistência de dolo de matar.

III. Razões de decidir

5.

A decisão de pronúncia exige apenas a presença de indícios de autoria e prova da materialidade, sendo indevida a valoração aprofundada de provas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

6.

Havendo nos autos descrição de golpes desferidos contra região vital do corpo da vítima — notadamente o pescoço — além do braço, revela-se prematuro acolher a tese defensiva de ausência de
animus necandi
, impondo-se a manutenção da decisão de pronúncia.

7.

A despeito das alegações da defesa, o conjunto indiciário reunido tanto na fase inquisitorial quanto na instrução judicial revela elementos suficientes a justificar a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem compete aferir, de forma soberana, a existência ou não do dolo homicida, não sendo cabível, nesta fase, qualquer juízo definitivo sobre a intenção subjetiva do agente.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A desclassificação do delito de homicídio tentado para lesão corporal somente se justifica quando ausentes elementos que evidenciem o dolo de matar, o que não se verifica na hipótese de ataque desferido contra região vital da vítima”.

________________

Dispositivos citados:
arts. 121, §2o, I e IV; art. 14, II; art. 413, §1o; e art. 581, IV, todos do Código de Processo Penal e Código Penal.

Jurisprudências relevantes mencionadas:
TJMT. 1028297-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024,
N.U 0000249-64.2015.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Ednaldo Gonçalves dos Santos
interpôs a tempo e modo
Recurso em Sentido Estrito
, em face da decisão de pronúncia prolatada pelo
MM. Juiz de Direito da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, nos autos da Ação Penal no 0018626-70.2014.8.11.0042, para que seja submetido a
Júri Popular
pelo crime de
Tentativa de

Homicídio Simples na
(art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal) (ID 276292910).

Em razões vistas em ID 276292921, a defesa postula a
desclassificação do delito para lesão corporal
, sustentando-se a
inexistência de
animus necandi.

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do recurso

(ID 276292924).

Em sede de
Juízo de Retratação
, a Magistrada
manteve a decisão
objurgada, pelos seus próprios fundamentos (ID 276292925).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio de parecer subscrito pela Procuradora
Eliana C. Lima
, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme respectivo sumário que segue transcrito (Id. 285346357):

“Sumário: Recurso em Sentido Estrito – Homicídio Simples na forma tentada – ação penal ajuizada pelo cometimento do crime tipificado pelo artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal – sentença de pronúncia – Inconformismo da defesa – Mérito: requer a desclassificação do delito de homicídio tentado para lesão corporal – IMPROCEDÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS – elementos indiciários colhidos a partir de depoimentos judiciais e extrajudiciais, bem como confissão parcial/qualificada do réu, que embasam a decisão de pronúncia – prova irrepetível obtida a partir das declarações prestadas pela vítima já falecida – tese de legítima defesa não preponderante nesta fase processual – sentença de pronúncia fundamentada em elementos de convicção angariados nas fases judicial e extrajudicial – presença de indícios suficientes do animus necandi – ação delitiva não condizente com a mera intenção de ofender a integridade física da vítima – conduta do agente criminoso demonstrando que, no mínimo, assumiu o risco do resultado morte – inviabilidade, nesta quadra processual, de desclassificação do crime – momento processual que exige mero juízo de admissibilidade da acusação – ainda que subsistindo dúvidas sobre a dinâmica dos fatos cabe a apreciação pelos jurados prevalecendo o in dubio pro societate – manutenção da decisão pronúncia – Pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento”.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que no dia 21 de maio de 2014, por volta das 00h47min, no interior da residência situada na Rua 05, Bairro Osmar Cabral, em uma quitinete denominada “
Kitnet do Rony”,
nesta Capital,
Ednaldo Gonçalves dos Santos
, utilizando-se de arma branca (faca apreendida),
teria tentado matar
a vítima
Joilson Siqueira
,
causando-lhe lesões descritas no respectivo laudo pericial.

Consta que o recorrente
Ednaldo
, a vítima
Joilson
e a companheira do recorrente,
Maria Helena Dias de Siqueira
, estavam, em tese, consumindo bebidas alcoólicas, quando se iniciou uma discussão. Nessa ocasião, o recorrente
Ednaldo

teria se armado
com uma faca e desferido golpes contra a vítima, sendo a agressão interrompida apenas pela intervenção da mãe de
Joilson,
a testemunha
Maria.

O crime
não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente
, uma vez que a vítima foi socorrida e recebeu atendimento médico emergencial.

Em razão dos fatos, o recorrente foi denunciado e, após regular trâmite processual,
pronunciado
pelo Juízo singular pela prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (homicídio simples, na forma tentada).

Em tempo, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para a prolação da decisão de pronúncia exige-se apenas a demonstração da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação, sendo desnecessária a formação de juízo de certeza. Trata-se de juízo de admissibilidade da acusação, cujo objetivo é submeter o réu a julgamento pelo seu juiz natural — o Tribunal do Júri —, conforme assegurado pelo art. 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal. Nessa fase, a análise probatória é meramente sumária, evitando-se incursões valorativas aprofundadas que possam antecipar juízos de mérito e, por conseguinte, influenciar indevidamente os jurados responsáveis pelo veredito.

In casu,
a materialidade e os indícios de autoria delitiva estão demonstrados nos autos a teor do Boletim de Ocorrência (ID 276292465 - Pág. 9/12), Relatórios Policiais (ID 276292456 - Pág. 29 e ID 276292456 - Pág. 76/78), Laudo Pericial e Mapa Topográfico (ID 276292456 - Pág. 58/74), bem como pelas declarações prestadas pela vítima e pelas testemunhas nas duas fases do processo (ID 276292456 - Pág. 32 e ss. e ID 276292904).

Nesta instância recursal, a defesa postula a desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal (art. 129 do mesmo diploma legal), ao argumento de que não se comprovou o dolo específico de matar (
animus necandi
), sustentando-se que a conduta do recorrente se restringiu a causar lesões à vítima,
sem a intenção de ceifar-lhe a vida
.

Todavia,
entendo que ao menos nesta fase do processo, não ficou demonstrado inequivocamente a hipótese versada, vejamos:

Em sede policial, a vítima
Joilson Siqueira
afirmou que residia com o recorrente, seu padrasto, e com sua genitora. Relatou que o acusado teria, em diversas ocasiões, adotado comportamento agressivo contra ele e que, na noite dos fatos, todos estavam ingerindo bebida alcoólica e entorpecente, circunstância que, em tese, deu ensejo à acalorada discussão.

Segundo sua narrativa, o recorrente teria se dirigido à cozinha e retornado empunhando uma faca, momento em que a vítima tentou evadir-se. Contudo, por ser portador de deficiência motora, não conseguiu fugir, sendo, supostamente, alcançado e atingido com um golpe na região do braço e do pescoço, o que lhe teria causado intensa hemorragia. Acrescentou que sua genitora,
Maria Helena Dias de Siqueira
, teria tentado intervir, sendo também lesionada no braço.

Informou, ainda, que teria perdido a consciência em razão da gravidade dos ferimentos, recobrando os sentidos apenas no Pronto-Socorro, já na sala de cirurgia, onde permaneceu internado por período superior a um mês (ID 276292456 – Pág. 40/41). A vítima não foi ouvida em juízo, uma vez que veio a óbito no curso do processo, em 26.3.2020, por causas alheias aos fatos em apuração, conforme certidão de óbito acostada aos autos (ID 276292894).

A informante
Maria Helena Dias de Siqueira
, genitora da vítima, declarou na fase policial que, após o filho passar a residir com ela e com o recorrente, este teria passado a agredi-lo com frequência, tornando-a também alvo de violência sempre que tentava defendê-lo.

Na data dos fatos, o recorrente, supostamente, teria iniciado uma discussão e, de forma abrupta, se dirigido à cozinha, de onde teria retornado portando uma faca de serra, desferindo, em tese, um golpe na região do braço e outro na altura do pescoço da vítima, ocasionando intenso sangramento. Em seguida,
Maria Helena
teria tentado conter a agressão e acionado o SAMU, sendo
Joilson
socorrido e encaminhado ao hospital, onde permaneceu internado por aproximadamente cinco semanas, em estado grave e com risco de morte (ID 276292456 – Pág. 32/33).

Maria Helena
não foi localizada para ser intimada a prestar depoimento em juízo, razão pela qual as partes anuiram com a desistência de sua oitiva (ID 276292894/276292910).

Em juízo,
Nilson Siqueira de Oliveira,
irmão da vítima, declarou que teria presenciado os fatos, afirmando que todos haviam consumido bebida alcoólica naquela noite, e que o recorrente teria desferido um golpe de faca em
Joilson
, aparentemente motivado apenas pelo consumo excessivo de bebida alcóolica (cachaça).

Por sua vez, o recorrente alegou em sede policial que, naquela noite, estaria cansado e solicitou à vítima que entrasse na residência para dormir. Diante da recusa, a vítima teria fechado a porta e, em seguida, arrombando-a com um chute, atingindo-o com um copo de vidro, o que teria desencadeado luta corporal, momento em que teria se apossado de uma faca para se defender, acreditando tê-lo atingido no ombro, e que a vítima estaria portando um pedaço de madeira (ID 276292456 - Pág. 14/15).

Já em juízo, ele apresentou versão parcialmente divergente, embora tenha mantido a tese de legítima defesa, narrou que ambos teriam ingerido bebida alcoólica quando a vítima, irritada com uma de suas falas, teria passado a agredi-lo com um pedaço de pau, motivo pelo qual, para se proteger, teria desferido um único golpe com a faca, sem intenção de matar (ID 276292894).

Embora a defesa sustente que o recorrente tivesse agido sem o intento de ceifar a vida da vítima,
não
é possível, a partir dos elementos constantes dos autos,
concluir com segurança nesse sentido.
Ainda que se admita a ausência de dolo direto, os indícios coligidos sugerem, ao menos em tese, a assunção consciente do risco de produzir o resultado letal.

Conforme narrativas colhidas na fase policial, o recorrente teria, de forma espontânea, se dirigido à cozinha e se apossado de uma faca, com a qual, supostamente, desferiu dois golpes, um no braço, e outro na região do pescoço da vítima — área vital, correspondente à zona carotidiana — cuja lesão pode comprometer seriamente a sobrevivência da pessoa atingida (ID 276292456 – págs. 52/67).

Ressalte-se que a
configuração do
animus necandi
não exige declaração expressa ou confissão por parte do agente
, tampouco manifestação verbal inequívoca de vontade de matar. O dolo, seja em sua forma direta ou eventual, pode ser inferido a partir de circunstâncias objetivamente verificáveis, tais como o local da lesão, o instrumento utilizado, a intensidade do golpe, a dinâmica do ataque e eventual omissão de socorro à vítima.

De igual modo,
não se vislumbra prova suficiente ou certeza bastante para se acolher a tese defensiva de ausência de dolo
.

Ao contrário, os
autos revelam versão substancialmente diversa
daquela sustentada pelo recorrente, especialmente no que se refere à suposta motivação do conflito, da forma de execução e da gravidade das lesões.

A existência de
versões contraditórias e a divergência
quanto à suposta dinâmica dos fatos
inviabilizam qualquer juízo conclusivo acerca da inexistência de
animus necandi
,
sobretudo nesta fase processual, que se limita à aferição da admissibilidade da acusação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Com efeito, constam dos autos os relatos da vítima e dos informantes
Maria Helena Dias de Siqueira
e
Nilson Siqueira de Oliveira
— este último ouvido em juízo — no sentido de que o recorrente teria, em tese, se dirigido à cozinha, se armado com uma faca e retornado para atacar a vítima. Tal narrativa contradiz a versão apresentada pelo acusado, que alega legítima defesa, que deve ser melhor analisada pelo Conselho de Sentença.

Para fins de registro, ainda que não tenha sido viável a oitiva da vítima
Joilson
em juízo, em razão de seu falecimento, é admissível a utilização de suas declarações prestadas na fase inquisitorial como elemento de convicção para a decisão de pronúncia. Diante da impossibilidade superveniente de renovação do ato, o referido depoimento assume caráter de prova irrepetível, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

A decisão de pronúncia encerra juízo meramente preliminar de admissibilidade da acusação,
exigindo apenas a presença de indícios suficientes

de autoria e a demonstração da materialidade delitiva
, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, como no caso. Eventuais controvérsias quanto à dinâmica dos fatos, à existência ou não de dolo, ou mesmo à versão dos envolvidos constituem matéria própria de mérito, a ser apreciada pelo juízo natural da causa — o Tribunal do Júri.

Não compete, portanto, ao Juízo togado, nesta fase, substituir-se ao Conselho de Sentença para firmar conclusões sobre a intenção do agente ou promover valoração subjetiva das circunstâncias, sobretudo diante da existência de versões conflitantes já destacadas.

Nesta etapa formativa da culpa, incide o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual,
havendo dúvida razoável sobre a exclusão do dolo ou a natureza do fato imputado, deve prevalecer a submissão do feito à apreciação do Júri
, a fim de resguardar a competência e a soberania desse colegiado popular.

Antecipar juízo absolutório em sede de pronúncia, sob o argumento de que não se teria comprovado, de forma cabal, o
animus necandi
, representaria indevida invasão da competência do Tribunal do Júri, o qual detém, com exclusividade, a legitimidade constitucional para apreciar e decidir sobre a culpabilidade do acusado nos crimes dolosos contra a vida, inclusive quanto à presença ou ausência do dolo.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, havendo nos autos elementos que sustentem, ainda que minimamente, a presença do dolo homicida, a análise da tese desclassificatória deve ser remetida ao Tribunal Popular. Confira-se:

“3.
A desclassificação da infração penal de homicídio tentado para lesão corporal só é admissível se não houver dúvida quanto à inexistência de dolo. Existindo elementos que apontam para a intenção de matar, como golpes desferidos em regiões vitais do corpo, deve ser mantida a decisão de pronúncia
.
(...) 5. Recurso conhecido e desprovido”. (N.U 0000249-64.2015.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025). Destaquei.

.

“... 4.
A desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida.
Logo, na espécie, diante da inexistência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de animus necandi na conduta em apuração impõe a manutenção do édito judicial que determinou a submissão do primeiro recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.” (TJMT. 1028297-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024). Destaquei.

Diante desse cenário, e considerando o conjunto probatório que revela, em tese, conduta dolosa, não há como acolher a pretensão desclassificatória.

Para fins de prequestionamento, consideram-se expressamente enfrentados, na fundamentação deste voto, os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais pertinentes às matérias suscitadas nas razões recursais, todos analisados à luz da melhor doutrina e da jurisprudência pátria atualizada.

CONCLUSÃO
:

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso em Sentido Estrito interposto por
Ednaldo Gonçalves dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025